Tribunal: TJES
Processo: 0001720-66.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001720-66.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRINDADE IMOBILIARIA LTDA

APELADO: MARIANA VARGAS VENTURIM FROSSARD e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTIMAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA ESTRANHA À EMPRESA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de primeiro grau que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito. A embargante alega omissão, argumentando que a intimação foi recebida por pessoa estranha ao processo e à empresa, requerendo a nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se há omissão na decisão monocrática quanto à validade da intimação, considerando que a correspondência foi recebida por pessoa estranha à empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada aborda de forma clara e suficiente a questão da validade da intimação, concluindo que a intimação foi realizada no endereço correto da representante legal da empresa, conforme jurisprudência consolidada.

Conforme o artigo 77, V, do CPC, a parte e seu advogado devem manter atualizado o endereço para recebimento de intimações, sendo considerada válida a intimação realizada no endereço informado, mesmo que não recebida pessoalmente pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso em análise.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que embargos de declaração não constituem meio para rediscutir matéria já decidida, mas sim para sanar vícios processuais, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A intimação é válida quando realizada no endereço correto, ainda que recebida por pessoa diversa da parte ou de seu representante legal, sendo dever da parte manter atualizado o endereço nos autos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 485, III e IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.138.899/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13/11/2023; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por TRINDADE IMOBILIÁRIA LTDA contra a
r.
decisão monocrática proferida pelo
em.
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
à época integrante desta e. 3ª Câmara Cível,
que negou provimento ao recurso de apelação
(ID n. 7079375)
, mantendo a
r.
sentença de primeiro grau que extinguiu os embargos à execução opostos
em face de
MARIANA VARGAS VENTURIM FROSSARD e JOÃO DOMINGOS VENTURIM, sem resolução de mérito.

A embargante, em suas razões recursais
(ID n. 7438723),
alega omissão na decisão monocrática, argumentando que a intimação foi recebida por pessoa estranha ao processo e à empresa, Sr. Eraldo Cassilhas, e não pela representante legal Sra. Fabíola Magnago.

Sustenta
que, embora o endereço da intimação estivesse correto, o fato de ter sido recebida por uma pessoa estranha
enseja a
invalidade da intimação.

Diante disso, a embargante requer
seja sanada a omissão, aplicando-lhe efeitos infringentes para declarar
a nulidade da sentença e o prosseguimento regular do feito.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração e passo a analisar suas razões.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A embargante alega omissão na decisão monocrática, argumentando que a intimação foi recebida por pessoa estranha ao processo e à empresa, e não pela representante legal.

Contudo, verifico que a decisão embargada enfrentou adequadamente essa questão, considerando válida a intimação realizada no endereço correto da representante legal da empresa, conforme jurisprudência consolidada,
como se vê dos trechos abaixo colacionados:

[...] Em um breve histórico dos autos, depreende-se que após a oposição de Embargos à Execução, o patrono constituído pela empresa Recorrente renunciou ao mandato que lhe fora outorgado, em razão de haver assumido o cargo comissionado de Procurador Geral do Município de Castelo, cujo fato fora devidamente cientificado à pessoa jurídica, conforme verificado na Notificação de fl. 53, devidamente subscrita pela representante legal, Sra. Fabíola Magnago Pedruzzi.

Diante da irregularidade de representação, o Juízo a quo determinou fosse procedida à intimação da Embargante/Recorrente, para suprir o vício processual, sob pena de extinção do feito, com fulcro no artigo 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, a teor do Despacho de fl. 55.

Em atenção ao comando judicial fora expedida a Carta de Intimação constando como destinatário “Trindade Imobiliária Ltda, rep. Fabíola Magnago”, sendo endereçada à “Rua Olinda Kister Ambrosim, 304, apt. 201 - Santo Agostinho, 29360-000, Castelo/ES”, nos termos da qualificação contida na petição inicial dos Embargos à Execução.

Ao que se verifica do “Aviso de Recebimento” colacionado à fl. 56, a correspondência fora entregue no mencionado endereço, sendo recebida pelo Sr. Eraldo Cassilhas, no dia 02/03/2021.

Como cediço, o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, trata da possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos casos de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e da ausência de legitimidade ou interesse processual da parte, verbis:

[...]

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ausência de regularização da representação processual da parte, por intermédio da constituição de novo Advogado nos autos, evidencia a falta de pressuposto processual, ensejando, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução de mérito, ou, sendo o caso, o não conhecimento do Recurso, a saber:

[...]

No caso, verifica-se que, a despeito da possibilidade de dispensa de intimação, o Magistrado de Primeiro Grau ainda fora diligente, ao determinar a expedição de Carta, com Aviso de Recebimento, ao endereço pessoal da representante legal da empresa Recorrente.

Cumpre registrar, ainda, que não há qualquer irregularidade quanto ao ato de intimação promovido nos autos, posto que
“de acordo com o entendimento desta Corte, é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência”
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.138.899/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Em sendo assim, resulta evidenciado o despropósito das alegações recursais, razão pela qual a Sentença recorrida não merece quaisquer reparos. [...]

A pretensão da embargante, ao apontar a existência de omissão, revela-se, em verdade, uma tentativa de rediscutir a matéria já decidida.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, a decisão monocrática abordou de forma clara e suficiente a questão da validade da intimação, fundamentando adequadamente sua conclusão. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule a decisão recorrida, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que inexistem vícios na decisão embargada, tendo em vista que os pontos de insurgência foram devidamente enfrentados de forma clara e fundamentada, inexistindo, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido.

A pretensão voltada à alteração do entendimento adotado extrapola a finalidade dos embargos de declaração, devendo ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração interpostos por TRINDADE IMOBILIÁRIA LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.